Tribunal: TJDFT
Processo: 0702509-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO À DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA ESTUDO EXTERNO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado contra decisão da Vara de Execução Penal do Distrito Federal (VEP) que indeferiu o pedido de remição de pena pelo estudo à distância, ao fundamento de que o apenado não possuía, à época, autorização para estudo externo.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível deferir ao apenado a remição por estudo à distância, a despeito de não possuir, à época, autorização para estudo externo, mas apenas autorização para trabalho externo; ou se, conforme defende a Defesa, basta a certificação por parte da instituição de ensino, nos moldes do entendimento da Suprema Corte no HBC 203.546, julgado em 2022.
III – Razões de decidir:
3. O art. 126 da Lei de Execução Penal dispõe sobre a remição da pena por trabalho ou estudo e, quanto a este, estabelece que as atividades poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia à distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados (art. 126, §2o).
4. A Resolução 391, de 10 de maio de 2021, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, nos artigos 2o e 4o, estabelece requisitos para que o apenado faça jus à remição de pena por estudo na modalidade à distância, dos quais se destacam: (a) demonstração de que a instituição de ensino que ministra o curso à distância é autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim; (b) demonstração da integração do curso à distância realizado ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional; (c) indicação da carga horária a ser ministrada e do conteúdo programático; e (d) registro de participação da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas.
5. A Suprema Corte, em 2022, no julgamento do RHC 203546, deferiu a remição da pena por estudo à distância, diante do certificado de conclusão do curso, e pontuou que a fiscalização deficiente por parte do Estado não pode ser prejudicial ao interno. Entretanto, em 2024, no julgamento do HC 231616, a Suprema Corte decidiu que a ausência de convênio entre o poder público e a instituição de ensino obsta a remição por estudo à distância, nos moldes do art. 126, §2o, da Lei de Execução Penal, o que está em consonância com a ampla orientação do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp n. 2.105.666/MG e AgRg no HC n. 917.152/SP). Logo, a remição da pena por estudos, na modalidade à distância, não depende, unicamente, da certificação pela instituição de ensino, diferentemente, deve observar aos requisitos fixados pelo Conselho Nacional de Justiça e Portaria da Vara de Execução Penal.
6. A Lei de Execução Penal, no art. 129, § 1o, faz expressa menção à exigência de autorização prévia para que o condenado possa estudar fora do estabelecimento prisional. Logo, o interno, ainda que desfrute de autorização para o trabalho externo, deve pleitear e aguardar autorização da autoridade judiciária para realizar estudo externo, seja na modalidade presencial, seja na modalidade à distância, para que incida o adequado acompanhamento e fiscalização estatal, e não se subverta a disciplina carcerária.
IV – Dispositivo:
7. Recurso desprovido.